Tribunal: TJMT
Processo: 1007753-97.2017.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007753-97.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUBENS DOS SANTOS - CPF: 496.168.111-34 (APELADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), H L CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 00.593.989/0001-94 (APELANTE), EDGAR LEAL LOUREIRO - CPF: 716.249.531-15 (ADVOGADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), RUBENS DOS SANTOS - CPF: 496.168.111-34 (APELANTE), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), EDGAR LEAL LOUREIRO - CPF: 716.249.531-15 (ADVOGADO), H L CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 00.593.989/0001-94 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E BENFEITORIAS – CONTRATO APÓCRIFO – INCONTROVÉRSIA ACERCA DA PACTUAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS BENFEITORIAS – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO – ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDAMENTE FIXADO –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS

Um dos princípios basilares para a formação válida do contrato é justamente o acordo de vontades das partes envolvidas, que é concretizada no momento em que juntas aderem ao instrumento do contrato que dispõe sobre seus direitos e obrigações de acordo com os seus interesses.

Não se mostra viável atribuir validade a um contrato apócrifo, uma vez que dele não se pode extrair o compromisso firmado por ambas as partes, principalmente quanto à realização de benfeitorias no imóvel, objeto de locação.

Tratando-se de pleito calcado em contrato apócrifo, cumpre ao autor demonstrar a efetiva pactuação, ônus do qual não se desincumbiu.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Cobrança de Aluguéis no 100775397.2017.8.11.0006, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial, para condenar a ré HL CONSTRUTORA LTDA, pagar ao autor, RUBENS DOS SANTOS, a importância de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), valor este a ser acrescido de juros legais e correção monetária a partir do vencimento da dívida e, por força da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (Id. 94458545 e 94458558).

Em suas razões, de Id. 94458559, a parte ré HL CONSTRUTORA LTDA, ora
primeira apelante
, menciona que o autor não obteve êxito na maioria dos seus pedidos, sendo sucumbente nas benfeitorias, multa contratual e nos honorários contratuais. Por tal razão, sustenta que não se mostra razoável a aplicação
pro rata
do ônus sucumbencial.

Afirma que sucumbiu de parte mínima dos pedidos, razão pela qual requer que o autor seja responsabilizado pelo pagamento integral das custas e honorários, sendo este o objeto da reforma da sentença.

Na eventualidade, protesta para que os honorários sejam fixados com base no pedido em que restou vencedor.

O autor RUBENS DOS SANTOS, ora
segundo apelante,
por sua vez, no Id. 94458565, requer a reforma da sentença para condenar a demandada ao pagamento de indenização no valor de 06 (seis) meses de locação devidamente corrigidos; além do montante das benfeitorias que deveriam ser realizadas no imóvel, mais multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor integral do contrato e honorários advocatícios de sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 94458569 e Id. 94458572, por meio das quais cada litigante pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, é importante realizar uma pequena digressão sobre a lide.

Trata-se de Ação de Cobrança de Aluguéis, ajuizada por RUBENS DOS SANTOS em desfavor de HL CONSTRUTORA LTDA., onde o autor alega que teria locado para a empresa ré um imóvel rural localizado no Município de Cáceres/MT, com área de 37,61 ha, e ela, supostamente, deveria realizar benfeitorias como forma de pagamento na cifra de R$200.000,00 (duzentos mil reais), mais o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais, com prazo de duração de 01 (um) ano, de 23/01/2017 a 23/01/2018.

Menciona que o contrato de aluguel e o termo de vistoria teriam sido encaminhados para o preposto da empresa, mas que não teria sido assinado.

Afirma que a demandada deixou de efetuar o pagamento dos aluguéis referente aos meses de 23/01/2017 a 17/07/2017 data que teria devolvido as chaves, assim como as benfeitorias a qual entende ser devido 50% (cinqüenta por cento).

Desta feita pleiteou o recebimento de: 06 (seis) meses de aluguel, R$100.000,00 (cem mil reais) a título de benfeitorias, multa contratual de 10% (dez por cento), juros, atualização monetária e 20% (vinte por cento) de honorários.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial para condenar a ré ao pagamento de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), acrescido de juros legais e correção monetária a partir do vencimento da dívida. Por força da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformadas, ambas as partes apelam, cujas razões passo apreciar.

Do recurso da 2o Apelante, RUBENS DOS SANTOS.

O segundo apelante sustenta que restou evidenciado pelas provas produzidas nos autos, em especial pelo depoimento do Sr. Joel Ferreira de Oliveira, diretor da empresa recorrida, que todos os fatos constantes na presente ação de cobrança são verdadeiros, pelos documentos juntados e pelas oitivas das testemunhas prestadas em Juízo.

Todavia, descabida tal arguição.

Como bem consignou o Julgador
a quo
, no termo contratual apresentado nos autos não consta a assinatura do representante legal da empresa requerida, mas apenas do locador, ora requerente e duas testemunhas.

Trata-se, portanto, de contrato apócrifo, de modo a não ter força a vincular as partes quanto às suas cláusulas.

Lado outro, no bojo da peça defensiva, a parte requerida conhece a celebração do contrato de locação, bem como a fixação de aluguel no importe de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e, ainda, reconhece o período de ocupação do imóvel dentre 23/01/2017 a 06/05/2017.

Nesse aspecto, embora a parte requerida confesse a locação do imóvel no aludido período, não reconheceu qualquer obrigação quanto ao pagamento do restante dos aluguéis e das benfeitorias.

Assim, quanto a tais pedidos de anoto que o contrato apócrifo não tem força a vincular a parte requerida. Desse modo, cabe ao autor comprovar a existência da obrigação, nos moldes do art. 373, I, do CPC.

No que tange às tratativas do contrato, a primeira testemunha de nome Anderci deixou claro que não presenciou o que teria sido combinado e que somente ouviu falar por meio de terceiros. Disse ainda que foi a pessoa de Alonso que teria mencionado a construção do barracão, porém os endereços de e-mail que, supostamente o apelante teria enviado o contrato, não são de conhecimento da referida pessoa.

Quanto à segunda testemunha do apelante, Elias Bortoli, o mesmo mencionou que a apelada teria usado o bem por volta de 06 seis meses e, ao ser perguntado por pelo advogado da empresa onde ele assinou o contrato enquanto testemunha, este respondeu que foi assinado no departamento de contábeis, onde estava presente apenas a secretária, provavelmente algum professor e perguntado se a pessoa Manoel dos Santos Filho estava presente, o mesmo afirmou que não. Perguntado pelo juízo se havia presenciado as tratativas do contrato, respondeu que não.

Do mesmo modo as testemunhas arroladas pela empresa demandada, ao serem questionadas se havia sido combinado a construção de um barracão no imóvel locado, deixam claro que não houve qualquer contratação e que nem seria viável a referida construção, mencionando que não foi encaminhado o contrato e muito menos contratado os termos ali expostos.

Portanto, tratando-se de pleito calcado em contrato apócrifo, cumpre ao autor demonstrar a efetiva obrigação quanto ao pagamento dos aluguéis no período de 06 meses e, ainda, das benfeitorias, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, deve ser mantida a sentença no ponto.

Do recurso da 1a apelante, HL CONSTRUTORA LTDA.

A primeira apelante afirma que o autor não obteve êxito na maioria dos seus pedidos, sendo sucumbente nas benfeitorias, na multa contratual e nos honorários contratuais. Por tal razão, sustenta que não se mostra razoável a aplicação
pro rata
do ônus sucumbencial.

Afirma que sucumbiu de parte mínima dos pedidos e requer seja o autor integralmente responsabilizado pelo pagamento das custas e honorários. Na eventualidade, protesta para que os honorários sejam fixados com base no pedido em que restou vencedora.

Do mesmo modo, não procede a pretensão.

No caso, o pedido de cobrança dos aluguéis foi julgado procedente e afastado o das benfeitorias, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido,
pro rata
, a teor do artigo 86 do CPC, e no mesmo montante, pois condizente com os preceitos do artigo 85 do CPC,
in verbis
.

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas.Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro pelas despesas e pelos honorários”

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.(...) § 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
,, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos.I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e importância da causa;IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

No tocante aos critérios para fixação do
quantum
honorário, trago à baila a lição assinada Cândido Rangel DINAMARCO:

“(...) não se pagam honorários ao vencedor para expiar culpas ou para enriquecê-lo, mas para que o resultado econômico em favor daquele que tem razão seja integral e não desfalcado do valor despendido para remunerar o defensor. O que o vencido paga tem a finalidade única de pôr o patrimônio daquele na mesma situação em que estaria se o processo não tivesse sido necessário e ele tivesse obtido o reconhecimento de seu direito sem gastar pagando o advogado”
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno I. 6a ED. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 593/594).

Logo, não há qualquer reforma a ser feita na sentença.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022